Tribunal: STF
Processo: ARE 918843
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 35.598/2020 e 35.628/2020
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE DESTAQUE – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Antonio Carlos de Oliveira e Jorge Henrique da Costa Nunes, mediante petição subscrita por advogada regularmente credenciada, requerem, com fundamento nos artigos 1º e 4º da Resolução nº 669/2019 do Supremo, a retirada do processo da pauta de julgamentos virtuais a serem realizados entre 29 de maio e 5 de junho de 2020, articulando com a necessidade de realizar sustentação oral, ante a complexidade da matéria versada. 
    2. Inexiste justificativa ao acolhimento da pretensão. A crise é aguda, sem qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais. A Resolução nº 642/2019 prevê a inserção, pelo Relator, de relatório, voto e ementa no ambiente virtual, ficando à disposição de todos os Ministros, a possibilitar ampla análise.
    Ademais, o julgamento recai sobre recurso de agravo interno, em relação ao qual inexiste oportunidade para defesa oral, considerado o artigo 131, § 2º, do Regimento Interno:
    Art. 131. Nos julgamentos, o Presidente do Plenário ou da Turma, feito o relatório, dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente, peticionário ou impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação oral.
    [...]
    § 2º Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar.
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator